Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Incapacidade permanente e parcial. Aposentadoria por incapacidade permanente não devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente para condenar o réu a conceder ao autor auxílio-doença acidentário de 27.05.2024 até 14.05.2025 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez acidentária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar se o apelado faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida apenas ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme o art. 42, da Lei no 8.213/1991.
4. Se a incapacidade do beneficiário for parcial, não se reputam preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, pois somente a total incapacidade para o trabalho justifica tal concessão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716879-58.2022.8.07.0015, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023; TJDFT, APC 0700689-49.2024.8.07.0015, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025.